Tribunal: TJDFT
Processo: 0755008-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ALIMENTOS. CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA (TEA). POSSIBILIDADES ECONÔMICAS DO GENITOR. ALTO PADRÃO DE VIDA. COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE ALIMENTOS IN NATURA. MENSALIDADE ESCOLAR E PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reconhecimento de paternidade c/c alimentos, reconhecendo a multiparentalidade da criança e fixando a verba alimentar em 4 salários-mínimos. A ré busca a majoração dos alimentos para o importe equivalente a 37 salários-mínimos e o autor pretende que a verba seja paga in natura.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a preliminar de inovação recursal; (ii) definir se os alimentos fixados devem ser majorados; e (iii) verificar a possibilidade de a obrigação alimentar ser cumprida na modalidade in natura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se evidencia inovação recursal se não houve inauguração de novos argumentos ou pedidos, mas apenas pleito de modificação da forma de cumprimento da obrigação alimentar, já debatido durante a instrução processual. Preliminar rejeitada.
4. Os alimentos devem ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, considerando as necessidades presumidas do alimentando e as possibilidades econômicas efetivas do alimentante.
5. A condição de pessoa com deficiência (TEA) da criança pode ensejar demandas adicionais e contínuas, notadamente nas áreas da saúde, educação e desenvolvimento pessoal, reforçando a importância da adequada fixação da verba alimentar.
6. O padrão de vida do alimentando deve ser compatível com o do alimentante, e, conquanto o princípio da igualdade de tratamento entre os irmãos não seja absoluto, tendo em vista que as necessidades dos infantes podem se apresentar diferentes, é desejável que o genitor que ostenta altíssima qualidade de vida se esforce para proporcionar o conforto mais parecido possível a todos os filhos.
7. A abastada capacidade financeira do genitor restou devidamente comprovada, revelando patrimônio e padrão de vida incompatíveis com a pensão fixada em primeiro grau.
8. Em regra, o pagamento dos alimentos em pecúnia proporciona maior segurança, previsibilidade e estabilidade ao alimentando, notadamente para a cobertura de despesas emergenciais, atendendo ao seu melhor interesse, o que não significa que seja vedada a determinação de pagamento de alimentos in natura, desde que as particularidades do caso concreto assim recomendem.
9. No caso, a majoração da verba alimentar para oito salários-mínimos, cumulada com o pagamento in natura das mensalidades escolares e do plano de saúde, atende ao melhor interesse da criança e garante regularidade no atendimento de suas necessidades essenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Recurso de apelação e recurso adesivo conhecidos e parcialmente providos.
Teses de julgamento:
1. A formulação de pleito já debatido na fase de conhecimento não enseja inovação recursal.
2. Os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. A prestação de alimentos na modalidade in natura, conquanto seja excepcional, é admissível caso atenda ao melhor interesse da criança.